Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713884-28.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMINGOS FONTINELE PEREIRA EMBARGADO: WP SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso inominado, em petição de ID 29758150-29758152, a parte formula pedido de uniformização de jurisprudência visando dirimir suposta divergência entre as Turmas Recursais acerca da responsabilidade civil do fornecedor por danos extrapatrimoniais em decorrência de extravio de aparelho celular deixado para reparos. DECIDO. Na forma do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a instauração do incidente pode ser postulada pela parte em razões ou contrarrazões do recurso inominado ou em petição avulsa. Depreende-se que a parte deve requerer o incidente antes do julgamento do recurso. Não é cabível o manejo do incidente visando reformar decisão judicial já proferida, como se recurso fosse. Nesse sentido: (Acórdão 1299499, 07444276020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora a petição seja endereçada ao colegiado, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade dos incidentes processuais (art. 10, inciso VI, Regimento Interno das Turmas Recursais) ANTE O EXPOSTO, não conheço do pedido. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito